Tribunal: TJSP
Processo: 2209824-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença, ora em fase de liquidação por artigos – cessão de crédito – cessionária que pretende seu ingresso nos autos – hipótese de sucessão processual autorizada pelo art. 778, § 1o, III, do CPC/15, independentemente da anuência da executada – continuidade da execução – decisão reformada – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209824-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante KMG
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209824-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37723
AGRV.No: 2209824-67.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPIRA
AGTE. : KMG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
AGDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
cumprimento de
sentença, ora em fase de liquidação por artigos cessão de
crédito cessionária que pretende seu ingresso nos autos
hipótese de sucessão processual autorizada pelo art. 778, §
1o, III, do CPC/15, independentemente da anuência da
executada continuidade da execução decisão reformada
recurso provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 25/26, complementada a
fls. 27/28, que, em cumprimento de sentença de julgado
trânsito de ação revisional de saldo em conta corrente
(Acórdão da Apelação n. 0004753-58.2003.8.26.0272), ora
em fase de liquidação por artigos conforme determinação
do
Acórdão
do
Agravo
n.
2037838-55.2014.8.26.0000,
denegou à agravante pedido de substituição processual
para assumir o polo ativo no lugar da autora KVA
EQUIPAMENTOS ELETRÍCOS LTDA e OUTRO em razão de cessão
de direitos. Justificou a Magistrada de origem: "Conforme
o artigo 109, do CPC/2015, 'A alienação da coisa ou do
direito litigioso por ato entre vivos, a título
particular, não altera a legitimidade das partes'.
Ademais, instado o réu a se manifestar sobre o pedido
formulado pelo cessionário, não houve consentimento
expresso, conforme fls. 1682 (dos principais), o que
significa impossibilidade de alteração do polo ativo
(art. 109, § 1o, CPC/2015)".
2. À reforma do decidido, sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209824-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante que nada impede a substituição processual nos
termos do art. 778, § 1o, III, CPC/15 por se tratar de
execução.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 102/103) e
sem resposta pelo agravado.
É o relatório.
4.
Trata-se
de
decisão
preferida
em
cumprimento de sentença de julgado trânsito de ação
revisional de saldo em conta corrente (Acórdão da
Apelação n. 0004753-58.2003.8.26.0272), ora em fase de
liquidação por artigos conforme determinação do Acórdão
do Agravo n. 2037838-55.2014.8.26.0000, que denegou à
agravante pedido de substituição processual para assumir
o polo ativo no lugar da autora KVA EQUIPAMENTOS
ELETRÍCOS LTDA e OUTRO em razão de cessão de direitos.
5. Para melhor compreensão, conveniente a
transcrição
da
parte
final
do
Acórdão
n.
2037838-55.2014.8.26.0000: “E, bem por isso, faz-se
necessária a liquidação por artigos ordenada no julgado
trânsito (Acórdão) antes da intimação do executado para
efetuar o cumprimento voluntário do julgado, sob pena de
incidência da multa de 10% do art. 475-J do CPC.7. Nessa
ordem de ideias, conclui-se que é mesmo “inaceitável
compelir o agravante a pagar qualquer valor, uma vez que
o mesmo ainda não foi apurado, o que deverá ocorrer, nos
exatos termos do 'decisum' em fase de liquidação de
sentença... O E. STJ já pacificou o entendimento de que
'Nula se apresenta a execução se instaurada antes de se
verificar a condição ou de ocorrido o termo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209824-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
proclamam as normas do art. 572 e 618 inc. III, ambos do
CPC' (STJ, 4a T., REsp. 1.680-PR, REL. MIN. SÁVIO DE
FIGUEIREDO, DJU 02.04.1990)”, como bem reclama o banco
agravante a fls. 08 da minuta recursal.”
6. Ao que consta, ainda não finalizada a
liquidação por artigos, que aguarda a homologação dos
cálculos
já
apresentados
pelo
perito,
mas
sendo
incontroversa a existência, validade e eficácia da
obrigação.
7. Esse o entendimento do C. STJ de longa
data: “A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça que “Pode ser dispensada a anuência do devedor
quando formulado pedido de substituição do polo ativo do
processo de execução, pois este ato processual não
interfere
na
existência,
validade
ou
eficácia
da
obrigação” (STJ-3a T., REsp 588.321, Min. Nancy Andrighi,
j. 4.8.05, DJU 5.9.05).
8. Nesse sentido, recentes julgados deste
Eg. Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Cessão
de crédito Cessionária que pretende seu ingresso nos
autos
Certidão apresentada que comprova a cessão de
crédito, com descrição dos dados do processo Hipótese
de sucessão processual autorizada pelo art. 778, § 1o,
III, do CPC, independentemente da anuência da executada
Continuidade da execução no valor do crédito cedido

Decisão reformada Recurso provido, com determinação.”
(TJSP, Agravo 2177644-95.2020.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Privado, rel. Vicentini Barroso, j. 10.09.2020);
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de
título extrajudicial. Cessão de direitos sobre o crédito.
Substituição processual. Ingresso do cessionário no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209824-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ativo: cabimento. Desnecessidade de prévio consentimento
do devedor. Aplicação do artigo 778, § 1o, inciso III e
§2o, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
Documentos
apresentados
que
demonstram
a
efetiva
celebração do negócio jurídico referente ao crédito em
questão. Decisão mantida. Recurso improvido. Embargos de
declaração. Alegação de omissão no v. acórdão quanto ao
ingresso do embargado nos autos. Inexistente. Embargos
rejeitados.” (TJSP, Agravo 2158681-39.2020.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito Privado, rel. Francisco Occhiuto
Júnior, j. 24.08.2020)
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js